Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730144-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONCA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARMEN SILVIA FONTENELLE DE MENDONÇA contra a sentença (ID 33184783) proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, opostos em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ELIANE FLEURY, julgou IMPROCEDENTE o pedido da autora, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$432.513,50). Em suas razões recursais (ID 33184789) a apelante sustenta, em síntese, que os seus bens não podem responder pelas dívidas geradas por Gilberto Amado da Silva, durante o período em que este ocupou o imóvel penhorado. Argumenta que tal entendimento foi adotado quando do julgamento do Processo 2013.01.1.148338-6. Esclarece que adquiriu o imóvel, penhorado em maio de 2010, diretamente da construtora, e, em abril de 2011, firmou instrumento particular de promessa de compra e venda com Gilberto Amado da Silva, sendo que, por orientação da própria construtora foi dado posse imediata do imóvel ao promitente comprador, somente se retirando da posse em 2017. Aduz que as taxas condominiais do período em que o senhor Gilberto ocupou o imóvel devem ser cobradas do ocupante, não podendo recair sobre seu patrimônio. Aponta julgados do Superior Tribunal de Justiça que entende corroborarem sua tese. Ao final, requer o recebimento do recurso no duplo efeito e, no mérito, pede a reforma da r. sentença. Preparo recolhido (ID 33184790). Contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID 33184798). Relatados, decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, estabelece que o recurso de apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu parágrafo primeiro, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. A hipótese dos autos, no entanto, não se enquadra em nenhuma daquelas descritas nos incisos do § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, inserindo-se, portanto, na regra geral do caput do artigo. Ademais, nesta análise preliminar, não vislumbro fundamentos aptos para que a regra geral seja excepcionada, não tendo sido demonstrado, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator